Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. QUESTÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária em relação a sentença proferida em Mandado de Segurança pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a ordem para: “a) reconhecer a imunidade tributária incondicionada do ITBI em relação à operação de subscrição de quotas e integralização do imóvel de matrícula n. 119429 no capital da sociedade impetrante, até o valor que não exceder o montante do capital social e b) DETERMINAR à autoridade coatora a abstenção de praticar quaisquer atos de cobrança, nos termos da fundamentação”. 1.1. A aplicação ou não ao caso da tese firmada pelo STF no RE 796376 de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e relator para o Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, julgado pelo Tribunal Pleno em 05.08.2020 (A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado) revela questão de mérito; não afeta a admissibilidade recursal, muito menos impede o conhecimento da remessa necessária.
2. Há interesse na manutenção da sentença que compeliu o apelante a declarar a imunidade tributária do ITBI para integralização de capital social descrito na petição inicial. Preliminar de perda superveniente do interesse processual rejeitada.
3. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, sob qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88. 3.1. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, §2o, I da CF/88). 3.2. A autora tem direito a imunidade tributária do ITBI para a integralização de capital social mediante a cessão e transferência de bem imóvel, quando o acréscimo não exceder o valor do capital social de empresa societária, ainda que a atividade preponderante seja de natureza imobiliária. Precedentes.
4. Remessa necessária admitida, recurso de apelação conhecido e desprovidos.